Tribunal: TJMT
Processo: 1030426-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENIO FERNANDES LEITE JUNIOR - CPF: 993.678.581-91 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA - CPF: 024.430.181-64 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), RIVIERA PARK THERMAS FLAT SERVICE - CNPJ: 18.256.799/0001-47 (RECORRIDO), JULIANNA GLORISSE ROCHA PARADA DE OLIVEIRA - CPF: 012.243.841-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL PELA INTERNET. RESERVA CANCELADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DANOS A SEREM INDENIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A empresa que disponibilizou a oferta do serviço ao consumidor relativo a reserva de hotel, participando efetivamente da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
comprou hospedagem da ré (RIVIERA PARK THERMAS FLAT

SERVICE) por meio da agência de reservas de hotéis (BOOKING.COM BRASIL

SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA) check-in em

28/12/2019 e check-out em 01/01/2020, para a hospedagem de até 04 hóspedes, totalizando 01 quarto na cidade de

Caldas Novas/GO
, no
valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta

reais),
pago mediante transferência bancária, contudo,
dois dias antes da data prevista para hospedagem recebeu um
e-mail
da primeira requerida, cancelando a
reserva.

3.

Para o reembolso foi solicitado documento comprovatório assinado pelo gerente do Banco, sendo enviado a reclamada somente comprovante timbrado de autoatendimento digitais, que não foi aceito pela reclamada, não realizando o reembolso.

4.

Sentença de parcial procedência
, que condenou a reclamada em
danos materiais
na ordem de
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, ainda
pela IMPROCEDÊNCIA quanto a Reclamada RIVIERAPARK THERMAS FLAT SERVICE.

5.

Autor que, não atendeu as solicitações da reclamada a fim de fornecer, a documentação solicitada, referente ao procedimento de reembolso, não comprovando o pagamento
, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

6.

Prestação dos serviços demonstrada, sendo o autor atendido em suas solicitações, e tentativas de realocação.

7.

Ausência de danos a serem indenizado, sentença reformada para IMPROCEDÊNCIA.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a
sentença
de parcial procedência
, que condenou a reclamada em
danos materiais
na ordem de
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, ainda pela IMPROCEDÊNCIA quanto a Reclamada RIVIERAPARK THERMAS FLAT SERVICE.

A parte recorrente/requerida interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

A empresa que disponibilizou a oferta do serviço ao consumidor relativo a reserva de hotel, participando efetivamente da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Com relação a alegada

falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,

a
decisão merece total reforma.

No caso em tela, afirma o autor que, houve o cancelamento da reserva dois dias antes da data programada, tendo enfrentado dificuldades para conseguir nova hospedagem nos padrões escolhidos, em razão de tratar-se de data comemorativa, apesar da requerida ter enviado algumas opções.

Verifica-se que a reclamada, disponibilizou ao autor opções para realocação, e após, este optar pelo reembolso, foi solicitado documento assinado por gerente, capaz de comprovar o pagamento, o que não fora fornecido pelo consumidor.

Sendo assim, a

parte autora, não logrou êxito em comprovar o pagamento, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC,
não havendo danos a serem indenizados.

A devida prestação dos serviços foi demonstrada, sendo o autor atendido em suas solicitações, e tentativas de realocação, não merecendo provimento os pedidos iniciais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e

JULGAR

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021